Tribunal: TJSP
Processo: 2088836-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de extinção da obrigação de fazer em razão de a área onde está inserido o loteamento, tido como irregular, atualmente ser considerada como zona rural (LCM no 087/16 - Plano Diretor do Município de Tapiraí). Impossibilidade. Sentença, transitada em julgado, que condenou os réus, em caráter principal, na obrigação de fazer consistente em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pedido de extinção da obrigação de fazer em razão de a área onde está inserido o loteamento, tido como irregular, atualmente ser considerada como zona rural (LCM no 087/16 - Plano Diretor do Município de Tapiraí). Impossibilidade. Sentença, transitada em julgado, que condenou os réus, em caráter principal, na obrigação de fazer consistente em regularizar o loteamento irregular, ou, em caráter subsidiário, no seu desfazimento, com restituição da gleba ao estado anterior e indenização dos prejuízos a coletividade e aos adquirentes dos lotes. Inexequibilidade da sentença afastada. Em caso de impossibilidade de regularização do loteamento, é possível o cumprimento da condenação aplicada em caráter subsidiário. Questões afetas ao mérito que não podem ser discutidas, sob pena de violação à coisa julgada. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.